Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016176-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE/MT.
Impetrante: Anidelci Soares Marques
Paciente: João Gabriel de Assis Arruda
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Gabriel de Assis Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.
Em síntese, aduz o impetrante que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, que não demonstram a real necessidade da prisão. Além disso, salienta a inocência do beneficiário, visto que uma pequena porção de droga e uma arma não municiada foram encontradas na residência em que o acusado estava comemorando um aniversário, entretanto, segundo alega, nada lhe pertence.
Aduz que o paciente possui residência e emprego fixos e, para além de não se fazerem presentes as hipóteses permissivas da segregação cautelar descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, a autoridade judiciária apontada como coatora descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura. Juntou os documentos comprobatórios das alegadas condições pessoais do paciente e os termos de depoimento colhidos na Delegacia.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A despeito das razões apresentadas pelo impetrante, tem-se que a ausência de elementos probatórios, notadamente da decisão que decretou a prisão preventiva e das cópias do inquérito policial, sobretudo dos termos de depoimento dos policiais que realizaram a apreensão das drogas, eventualmente suficientes à comprovação dos fundamentos trazidos na inicial, apresentam-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama sempre comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – que embasam o pedido de concessão da ordem –, sendo fundamental, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Nota-se que, no caso em tela, não é possível aferir, sequer minimamente, a procedência das teses trazidas na impetração, porquanto não retratada a exata moldura fática em que se alega estar inserido o paciente, o que, à evidência, torna inviável, nessa análise sumária, a apreciação da controvérsia.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada